Tribunal: TJMT
Processo: 1003855-60.2018.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003855-60.2018.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Material]
Relator: DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[Paulo Márcio Soares de Carvalho (SUSCITADO), Adair Julieta da Silva (SUSCITANTE), JUIZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ (SUSCITADO), JUIZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL (SUSCITANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CASABELLA DECORACOES LTDA - ME - CNPJ: 03.985.199/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, JULGOU PROCEDENTE O CONFLITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL E JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL – AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – FEITO QUE NÃO SE ENQUADRA NA COMPETÊNCIA DA VARA DE EXECUÇÃO FISCAL – SINCRETISMO PROCESSUAL – PERPETUATIO JURISDICTIONIS - CONFLITO ADMITIDO E JULGADO PROCEDENTE.

Tratando-se de débitos não insertos em dívida ativa, a competência do Suscitado se perpetua diante do sincretismo processual.

Torna-se claro que o processo não se enquadra na competência da Vara de Execução Fiscal da Capital, qual seja, “
Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
.”

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL, em face da decisão proferida pelo JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CÁCERES, que declinou da competência para processar e julgar a Ação de Cobrança, que se encontra na fase de Cumprimento de Sentença.

O suscitante aduz que não se trata de execução fiscal e nem ação correlata, razão pela qual não se cogita o processamento do feito naquele juízo.

Ao receber o presente conflito, foi designado o juízo suscitado, para resolver, em caráter provisório, as eventuais medidas urgentes que surgirem até o deslinde deste feito (ID n. 2135219).

O Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cáceres prestou as devidas informações, mantendo seu posicionamento sobre sua incompetência, em razão do valor da causa (ID n. 2359532).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de 2380341, opinou pela improcedência do conflito.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de Conflito Negativo de Competência suscitado pelo
JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DA CAPITAL
, em face da decisão do
JUÍZO DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DA CAPITAL
, que declinou da competência para processar e julgar o pedido em favor do juizado.

Pois bem.

A questão é bastante singela, e não merece maiores desdobramentos.

Denota-se que o feito originário é uma ação de cobrança, ajuizada por CASABELLA DECORAÇÕES LTDA buscando a condenação do ESTADO DE MATO GROSSO a pagar a quantia de R$ 126.031,93 (cento e vinte e seis mil e trinta e um reais e oitenta e três centavos) em face de serviço prestado.

O juízo de primeiro grau reconheceu a prescrição do crédito, e condenou a empresa nos honorários sucumbenciais em favor do Estado. O processo se encontra em fase de cumprimento de sentença, instaurado pelo Estado de Mato Grosso, em razão da verba honorária.

Feito o esclarecimento, torna-se claro que o processo não se enquadra na competência da Vara de Execução Fiscal da Capital, qual seja, “
Processar e julgar, exclusivamente, os executivos fiscais da Fazenda Estadual e Municipal, as ações correlatas e os incidentes deles decorrentes, com exceção das ações referentes a débitos fiscais não inseridos em dívida ativa
.”

Desse modo, tratando-se de débitos não insertos em dívida ativa, a competência do Suscitado se perpetua diante do sincretismo processual.

Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio
jurisdictionis, previsto no art. 43 do Novo CPC.

Nesse sentido, colho precedente desta Turma:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ESTABELECIDO ENTRE JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS -
AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – CRÉDITOS - JUÍZO QUE DECIDIU A CAUSA NO PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO
– APLICAÇÃO DA REGRA DO ART. 516, INCISO II DO CPC/2015 - COMPETÊNCIA DA 4ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS. CONFLITO PROCEDENTE. 1 -
Nos termos do art. 516, inciso II, do CPC/2015, a regra é a vinculação entre o juízo da fase procedimental de conhecimento ao da satisfação do direito, à luz do princípio da
perpetuatio jurisdictionis
, previsto no art. 43 do Novo CPC

(N.U 1000160-15.2019.8.11.9005, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/08/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Posto isso, em consonância ao parecer ministerial,
JULGO PROCEDENTE
o presente conflito, reconhecendo-se a competência do
Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital
para o processamento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/02/2020